Tribunal: TJSP
Processo: 2229390-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agentes Políticos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA. Decisão de primeiro grau que indeferiu a antecipação da tutela que visava à suspensão dos efeitos de Decreto Legislativo de rejeição de contas. Manutenção. Probabilidade do direito não demonstrada. Ausência de flagrante ilegalidade ou manifesto abuso no ato impugnado. Câmara Municipal que possui competência para deliberar acerca

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA. Decisão de primeiro grau que indeferiu a antecipação da tutela que visava à suspensão dos efeitos de Decreto Legislativo de rejeição de contas. Manutenção. Probabilidade do direito não demonstrada. Ausência de flagrante ilegalidade ou manifesto abuso no ato impugnado. Câmara Municipal que possui competência para deliberar acerca das contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo, com o auxílio do Tribunal de Contas. Previsão Constitucional e na Lei Orgânica do Município. Presunção de legitimidade do ato administrativo não afastada. Necessidade de instauração do contraditório. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229390-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante
SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA, é agravado CAMARA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229390-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15997
2
Agravo de Instrumento no 2229390-02.2020.8.26.0000
Agravante: Sérgio Ribeiro Da Silva
Agravada: Câmara Municipal de Carapicuíba
Comarca: Carapicuíba
Voto no 15997
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA.
MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA. Decisão de primeiro
grau que indeferiu a antecipação da tutela que visava à
suspensão dos efeitos de Decreto Legislativo de rejeição de
contas. Manutenção. Probabilidade do direito não demonstrada. Ausência de flagrante ilegalidade ou
manifesto abuso no ato impugnado. Câmara Municipal que
possui competência para deliberar acerca das contas
prestadas pelo chefe do Poder Executivo, com o auxílio do
Tribunal de Contas. Previsão Constitucional e na Lei
Orgânica do Município. Presunção de legitimidade do ato
administrativo não afastada. Necessidade de instauração do
contraditório. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Sérgio Ribeiro da Silva contra a r. decisão de fls. 99/101 dos autos de
origem, que indeferiu o pedido liminar, consistente na suspensão dos
efeitos do Decreto Legislativo no 131/2019.
Em suas razões recursais (fls. 01/12), o agravante
alega, em síntese: (i) que a petição inicial traz elementos que afastam a
presunção de legitimidade do ato administrativo; (ii) que o Decreto
impugnado, que o coloca em situação de inelegibilidade, não atendeu
aos requisitos da LC 64/1990, pois não aponta as irregularidades e nem
qual seria o ato doloso de improbidade; (iii) que nem o parecer do TCE e
nem o Decreto Legislativo identificam lesão ao erário e enriquecimento
ilícito; e (iv) que está presente o perigo de dano, pois a manutenção da
situação de inelegibilidade o impedirá de participar das eleições
municipais que se aproximam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229390-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15997
3
Requer o agravante, ainda, a concessão do efeito ativo
ao presente recurso, “para suspender imediatamente os efeitos da
decisão proferida no TC no 2448/026/08, cuja responsabilidade foi
atribuída ao Agravante” (fls. 11), e, ao final, a reforma da decisão
agravada, com a confirmação da tutela recursal.
A decisão de fls. 16/18 recebeu o recurso em seu efeito
devolutivo.
Intimado, o agravante não manifestou oposição ao
julgamento virtual (art. 1o da Resolução 549/2011, com redação dada
pela Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial deste E. Tribunal).
Desnecessária a intimação da parte contrária, dada a
possibilidade de imediato julgamento do feito.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se, na origem, de ação anulatória ajuizada por
Sérgio Ribeiro da Silva em face da Câmara Municipal de Carapicuíba,
por meio do qual busca, o autor, a declaração de nulidade do Decreto
Legislativo no 131/2019, que aprova “o parecer emitido pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, no processo TCESP 2315/026/2015,
que considerou irregular as contas anuais do exercício de 2015 da
Prefeitura Municipal de Carapicuíba [...]” (fls. 56 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229390-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15997
4
Alega o autor que o referido Decreto, que o coloca em
situação de inelegibilidade, é nulo, pois não contém os pressupostos
necessários de que trata o art. 1o, I, “g”, da Lei Complementar Federal no
64/90, já que não há provas de lesão ao erário, enriquecimento ilícito ou
favorecimento contra legem de terceiro.
Ao indeferir a liminar, entendeu o juízo “a quo” que
“do arcabouço colacionado aos autos, não se extrai, ao menos em sede
inaugural, prova apta a ilidir a presunção da qual se reveste o ato
proferido pela autoridade coatora” (fls. 100 dos autos de origem).
Pois bem.
Considerando se tratar de recurso que discute a
possibilidade de antecipação da tutela, resta necessário verificar se estão
presentes os requisitos definidos pelo art. 300 do Código de Processo
Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
E, em que pese o esforço argumentativo do agravante,
não restou comprovada a probabilidade a justificar a antecipação da
tutela pretendida.
Com efeito, para se avaliar se o requisito da
probabilidade do direito está presente, “o magistrado precisa avaliar se
há 'elementos que evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que
foi narrado e quais as chances de êxito do demandante. Inicialmente, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229390-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15997
5
necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um
considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos
trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma
verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção da
prova” (in Fredie Didier Junior, Curso de direito processual civil: teoria
da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente,
coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, 10a. edição, Salvador,
Ed. JusPodivm, 2015, v. 2, pp. 595-596,).
No caso dos autos, o autor não foi capaz de comprovar
qualquer ilegalidade no processo administrativo perante o Tribunal de
Contas, que sequer integra a presente lide, e no Decreto Legislativo em
questão, alegando apenas que não restou comprovado dano ao erário,
enriquecimento ilícito ou dano a terceiros, o que, por si só, não é
suficiente para afastar a lisura do ato administrativo ora impugnado.
Isso
porque,
independentemente
de
ato
de
improbidade, a deliberação acerca das contas prestadas pelo chefe do
Poder Executivo é prerrogativa do Poder Legislativo, que, para tanto,
conta com o auxílio do Tribunal de Contas, conforme previsão do art.
49, IX, da Constituição Federal. Assim também consta da Lei Orgânica
do Município de Carapicuíba:
Art. 11 Compete exclusivamente à Câmara Municipal,
entre outras, as seguintes atribuições:
[...]
XII - julgar, anualmente, as contas prestadas pelo
Prefeito em até noventa dias após o recebimento do
parecer prévio pela Corte de Contas competente,
observadas as regras constitucionais;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229390-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15997
6
Art. 60 Decretos legislativos são deliberações do
Plenário sobre matérias de sua exclusiva competência,
expedidos para produzir efeitos externos à Câmara, e
serão promulgados pelo Presidente da Câmara
Municipal.
Parágrafo único. Os decretos legislativos são próprios
para regular, dentre outras eventuais de efeitos externos
à Câmara, as seguintes matérias:
[...]
II - aprovação de contas;
Art.
64
A
fiscalização
contábil,
financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial do Município e
das entidades da Administração direta e indireta, quanto
à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de
subvenções e renúncia de receitas próprias ou
repassadas será exercida pela Câmara Municipal,
mediante controle externo, e pelos sistemas de controle
interno do Poder Executivo, conforme previsto em lei.
§ 1o O controle externo será exercido com o auxílio do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo
parecer prévio anual somente será rejeitado na forma da
Constituição Federal.
Nesse contexto, não se vislumbra, a princípio, qualquer
nulidade ou irregularidade que tenha o condão de macular a rejeição das
contas do agravante pela Câmara Municipal: as contas foram, em um
primeiro momento, apreciadas pelo órgão técnico competente (Tribunal
de Contas), e, após emissão de parecer desfavorável, também foram
objeto de análise pela Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara
Municipal, que concluiu pela irregularidade. Como narrado pelo próprio
autor na inicial, ambos os procedimentos tiveram tramitação regular e,
ao que tudo indica, observaram o contraditório e a ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229390-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15997
7
Assim já decidiu esta C. Câmara e este E. Tribunal:
Ação de nulidade de decreto legislativo de rejeição de
contas de ex-prefeito com base em parecer desfavorável
do Tribunal de Contas do Estado. Inexistência de
ilegalidade ou inconstitucionalidade. Ausência dos
requisitos legais da tutela de urgência. Agravo de
instrumento
não
provido.
(AI
2138404-41.2016.8.26.0000, Rel. Antonio Celso Aguilar
Cortez, 10a Câmara de Direito Público, j. 01/08/2016)
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
Rosana.
Prefeitura. Contas referentes ao exercício de 2012.
Parecer prévio favorável do Tribunal de Contas do
Estado. Rejeição das contas pela Câmara Municipal.
Decreto legislativo no 02/2015. Suspensão dos efeitos.
Liminar indeferida.
A Câmara Municipal, com o
auxílio do Tribunal de Contas, é competente para o
julgamento das contas anuais do Prefeito, nos termos do
art. 33 da Lei Orgânica Municipal. O julgamento das
contas do exercício de 2012 foi realizado em 22-6-2015
pela Câmara; o ato é válido em princípio, sendo de
saudável cautela a prévia oitiva da outra parte antes da
análise das irregularidades descritas. A simples rejeição
do parecer prévio do Tribunal de Contas não comprova
a
alegada
perseguição
política;
trata-se
de
procedimento previsto no art. 33-B, II da LOM, que
antevê a possibilidade de afastamento do parecer prévio
do Tribunal de Contas pelo voto de 2/3 dos membros da
Câmara. Não demonstração da probabilidade do direito.

Agravo
desprovido,
com
observação.
(AI
2088886-82.2016.8.26.0000, Rel. Torres de Carvalho,
10a Câmara de Direito Público, j. 23/05/2016)
AGRAVO DE INSTUMENTO. ITAPIRA. Ex-Prefeito.
Interposição contra decisão que indeferiu liminar
postulada nos autos de ação anulatória de decreto
legislativo. Decreto Legislativo que rejeitou as contas do
exercício de 2011 afastando parecer favorável pela
aprovação emitido pelo TCE. Agravante que foi
inequivocamente notificado tanto pessoalmente quanto
por meio de jornais locais e pela via extrajudicial
Violação do Contraditório e da Ampla defesa não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229390-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15997
8
comprovados. Decisão mantida. Recurso não provido.
(AI 2111916-49.2016.8.26.0000, Rel. Paulo Galizia, 10a
Câmara de Direito Público, j. 25/07/2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. Município de Porangaba.
Indeferimento de liminar voltada à suspensão dos efeitos
de Decreto Legislativo de reprovação de contas.
Manutenção. Ausência de flagrante ilegalidade, manifesto abuso ou evidente impropriedade no
provimento questionado. Fumus boni iuris indefinido.
Pedido centrado na formalização de atos do processo
legislativo, sem se dirigir propriamente contra a
fidelidade dos registros ao que se terá passado.
Limitações ao exame pelo Poder Judiciário de atos
interna corporis do Poder Legislativo. Periculum in
mora insubsistente. Rejeição de contas de 2012
corporificada em Decreto Legislativo editado em 2018,
que só agora se tornou objeto de questionamento
judicial. Impossibilidade de se alegar urgência a que se
dá causa. Decisão agravada mantida por seus próprios
fundamentos. Art. 252 do RITJSP. Agravo desprovido.
(AI 2107439-41.2020.8.26.0000, Rel. Bandeira Lins, 8a
Câmara de Direito Público, j. 09/09/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que indeferiu
a tutela de urgência, que visava à suspensão de Decreto
Legislativo de reprovação de contas de ex-alcaide
Manutenção Não comprovação do preenchimento dos
requisitos hábeis a autorizar a concessão da tutela de
urgência, previstos no art. 300, do Código de Processo
Civil Matéria fática controvertida Necessidade de
dilação probatória Ausência de periculum in mora
Decisão
mantida

Recurso
desprovido.
(AI
2050759-36.2020.8.26.0000, Rel. Moreira de Carvalho,
9a Câmara de Direito Público, j. 06/04/2020)
Confira-se, ainda, decisão desta Relatoria no Agravo
de Instrumento no 2151568-73.2016.8.26.0000, j. em 07/11/2016.
E, quanto ao alegado perigo de dano, cumpre destacar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229390-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15997
9
que o processo administrativo perante o TCE-SP transitou em julgado
em 11/12/2018, e o Decreto Legislativo no 131/2019 foi editado em
21/05/2019, sendo que a presente ação foi ajuizada apenas em
02/09/2020, o que milita contra a urgência alegada pelo agravante.
De todo modo, conforme entendimento consolidado do
Tribunal Superior Eleitoral, nem toda conta rejeitada enseja
inelegibilidade, sendo que “cabe à Justiça Eleitoral aferir presença de
elementos mínimos que revelem má-fé, desvio de recursos (em benefício
próprio ou de terceiros), dano ao erário, nota de improbidade ou grave
afronta a princípios, isto é, circunstâncias que demonstrem lesão dolosa
ou prejuízo à gerência da coisa pública” (REspe no 11733, rel. Min.
Herman Benjamin, 15/12/2016).
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo.
MARCELO SEMER
Relator